Tribunal: TJDFT
Processo: 0002604-05.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que haja configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, é necessário que o agente aja para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários, sendo que o disparo com arma de fogo em lugar habitado para repelir mero empurrão dado por terceiro como reação à atitude de sacar arma de fogo não configura a referida excludente, pois ausentes aqueles requisitos.

Apelo desprovido.